Tribunal: TJBA
Processo: 0509868-05.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0509868-05.2015.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: Wenceslao Pineiro Gonzalez

Advogado(s): ANTONIO JORGE SALUSTIANO DE OLIVEIRA

APELADO: Município do Salvador e outros

Advogado(s):MARIA AMELIA MACIEL MACHADO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. MAJORAÇÃO DECORRENTE DA ATUALIZAÇÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES. LEIS MUNICIPAIS Nº 8.464/2013, 8.473/2013 E 8.474/2013 DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA EM CONTROLE CONCENTRADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO NO LANÇAMENTO. ALEGAÇÃO DE EFEITO CONFISCATÓRIO NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação ordinária com pedido de tutela antecipada ajuizada por Wenceslao Pineiro Gonzalez em face do Município de Salvador, julgou improcedente o pedido de declaração de ilegalidade das Leis Municipais nº 8.464/2013 e nº 8.473/2013, que instituíram nova metodologia de cálculo do IPTU e atualizaram a Planta Genérica de Valores, ocasionando aumento da carga tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as Leis Municipais nº 8.464/2013 e nº 8.473/2013, que alteraram critérios de cálculo e progressividade do IPTU no Município de Salvador, violam os princípios constitucionais da legalidade, anterioridade, capacidade contributiva e vedação ao confisco; (ii) estabelecer se houve vício concreto no lançamento do tributo capaz de justificar a invalidação da cobrança no caso específico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal atribui aos Municípios competência para instituir o IPTU, permitindo a graduação dos impostos conforme a capacidade econômica do contribuinte, observada a vedação ao confisco.

A atualização da base de cálculo do IPTU decorreu da edição das Leis Municipais nº 8.464/2013, nº 8.473/2013 e nº 8.474/2013, aprovadas em observância ao princípio da legalidade tributária, por meio de lei em sentido formal.

A base de cálculo do IPTU corresponde ao valor venal do imóvel, definido pelo art. 33 do CTN como o valor de mercado do bem em condições normais de negociação, não havendo demonstração de erro técnico no lançamento realizado pelo ente municipal.

O Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia, no julgamento das ADIs nº 0002526-37.2014.8.05.0000, declarou constitucionais as referidas leis municipais, afastando alegações de vícios formais e materiais da nova metodologia de cálculo do IPTU, reconhecendo inconstitucionalidade apenas quanto às alíquotas de 4% e 5% aplicáveis a terrenos não edificados no exercício de 2014.

Nos termos do art. 229 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia, as decisões proferidas em incidente de arguição de inconstitucionalidade pelo Tribunal Pleno constituem precedente obrigatório para os demais órgãos julgadores.

Não se admite afastar, em controle difuso e em caso individual, regime tributário cuja constitucionalidade foi afirmada em controle concentrado, salvo demonstração de vício concreto e específico no lançamento.

A elevação do valor do tributo decorrente da atualização da base de cálculo não configura automaticamente efeito confiscatório, exigindo análise da carga tributária global e da capacidade contributiva concreta do contribuinte.

A prova pericial contábil apresentada como prova emprestada analisou exercícios anteriores (2010 a 2012), não sendo apta a demonstrar irregularidade no lançamento referente aos exercícios posteriores à alteração legislativa.

O controle judicial da atividade administrativa tributária deve incidir sobre ilegalidade concreta, não sendo possível ao Poder Judiciário substituir o legislador municipal na definição da política tributária dentro dos limites constitucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A atualização da Planta Genérica de Valores por lei municipal constitui meio legítimo de revisão da base de cálculo do IPTU, em observância ao princípio da legalidade tributária.

A majoração do valor do IPTU decorrente da atualização do valor venal do imóvel não configura, por si só, efeito confiscatório.

A declaração de constitucionalidade de lei pelo Tribunal Pleno em controle concentrado constitui precedente obrigatório para os demais órgãos julgadores do tribunal.

A invalidação do lançamento tributário exige demonstração de vício concreto e específico na constituição do crédito tributário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 145, §1º; 150, IV; 156, I. CTN, art. 33. Regimento Interno do TJBA, art. 229.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, ADI nº 0002526-37.2014.8.05.0000, Tribunal Pleno.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação n°.
0509868-05.2015.8.05.0001

em que é apelante
WENCESLAO PINEIRO GONZALEZ

e apelado
MUNICIPIO DE SALVADOR.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO
e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.